Tribunal: STF
Processo: AI 437048
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como se verifica do exame da cópia da
 petição de interposição do recurso extraordinário, a falha é da
xerox da  referida petição, que não reproduziu legivelmente a
autenticação, e falha de tal ordem na formação do instrumento é
imputável ao agravante, a quem incumbe a fiscalização dessa
formação.
- Por outro lado, cabe a esta Corte o exame, de ofício,
da tempestividade, ou não, do recurso extraordinário, por isso a
necessidade de que conste do instrumento a cópia da petição de
interposição do recurso extraordinário com o carimbo legível da sua
entrada no protocolo do Tribunal a quo, razão por que se aplica o
mesmo princípio que inspirou a Súmula 288.
- Agravo a que se nega
provimento.